Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705199-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FERNANDA MARIA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 184746602 do processo n. 0700664-51.2024.8.07.0010) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Fernanda Maria Silva Ribeiro contra a recorrente, concedeu à autora tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize e custeie tratamento médico indicado à autora em caráter de urgência. Nas razões recursais (ID 55760896), a agravante afirma que a agravada contratou plano de saúde no dia 13/12/2023 e que solicitou cobertura no dia 26/1/2024, no curso do período de carência. Argumenta que a previsão contratual de prazo de carência é legítima e que a agravada recebeu todas as informações necessárias no momento da contratação. Aduz não estar caracterizada situação de urgência/emergência na hipótese e sustenta a legitimidade da negativa de cobertura. Alega não ser cabível a aplicação de astreinte e aponta a abusividade da multa fixada pelo r. Juízo de origem para o caso de descumprimento da obrigação. No ponto, afirma que a multa fixada poderia causar o enriquecimento sem causa da agravada. Destaca os arts. 537, § 1o, I, e 814 do Código de Processo Civil (CPC), os arts. 757 e 760 do Código Civil (CC) e o art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) para fins de prequestionamento. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0700664-51.2024.8.07.0010), de ação de conhecimento ajuizada por Fernanda Maria Silva Ribeiro (agravada) contra Sul América Companhia de Seguro Saúde (agravante), objetivando a condenação da ré a obrigação de fazer (cobertura de plano de saúde) e a pagar reparação por danos morais. A autora pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência, o que foi deferido pelo r. Juízo de origem, consoante decisão transcrita (ID 184746602 do processo n. 0700664-51.2024.8.07.0010): Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por FERNANDA MARIA SILVA RIBEIRO, representada por JORGE HENRIQUE DO NASCIMENTO, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Brasília, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia de hoje, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para INTERNAÇÃO, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para INTERNAÇÃO, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: (...) Os relatórios médicos constantes no id. 184744793 demonstram a necessidade da internação em caráter de urgência. Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar da internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se ao HOSPITAL BRASÍLIA acerca da presente decisão. Irresignada, a ré interpôs agravo de instrumento (55760896), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98 estabelece que o prazo de carência nos casos de urgência ou de emergência é de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, ad litteris: O documento constante no ID 184744794 do processo n. 0700664-51.2024.8.07.0010 sinaliza a existência de relação jurídica entre as partes. Os relatórios médicos e solicitações de internação de ID 184744793 apontam a necessidade de internação da agravada em caráter de urgência. A relação jurídica existente entre as partes é disciplinada pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e pelo Código Civil, especialmente no que diz respeito à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade e de informação (arts. 113 e 422 do CC[3]). Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Em complemento, sobre a obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência ou de urgência, confira-se a redação do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, in verbis: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Nessa linha, destaca-se o entendimento consolidado no enunciado n. 597 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ): A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Ademais, a própria definição de “urgência” não pode ser modelada conforme interpretação do fornecedor do serviço, sob pena de vulnerar o nítido escopo protetivo da legislação. Nesse contexto, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não constam nos autos elementos que indiquem que o cumprimento da decisão recorrida possa causar prejuízos à agravante, em especial porque, caso a tutela provisória de urgência seja revogada, a ré poderá cobrar da autora nos termos do art. 302 do CPC. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. (...) Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.